Tribunal: STF
Processo: ARE 1480582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. CRITÉRIO MATERIAL DA REGRAMATRIZ DE INCIDÊNCIA. FATURAMENTO. EQUIPARAÇÃO ENTRE RECEITA OPERACIONALBRUTA E FATURAMENTO. ALARGAMENTO DO CRITÉRIO MATERIAL OU DA BASE DECÁLCULO. INOCORRÊNCIA. FACTORING. DESÁGIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DO VOTO PERICIAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE.INEXISTÊNCIA.



    1. O critério material do PIS e da COFINS é o faturamento do sujeito passivo, estando o referido critério material em consonância com o fundamento de validade perfeito no artigo 195, CF, e com sua delimitação em lei complementar.



    2. O conceito denotativo (definição) de “faturamento” enquanto espécie do gênero “receita” é associado,pela doutrina e pelas normas positivadas, ao da espécie “receita operacional bruta”, prevista no artigo 187,I, da Lei n° 6.404/1976, que está eminentemente associada às entradas decorrentes da prática de atividades fins da empresária. Todavia, não se pode considerar como critério material a mera receita desvinculada da atividade típica da pessoa jurídica, eis que necessariamente somente cabível a receita cuja definição é equivalente à faturamento.



    3. Não merece, portanto, acolhimento o argumento de que compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços não importaria na ocorrência de fatos jurídicos tributários do PIS/COFINS por não se caracterizar como prestação de serviços, eis que, de acordo com a norma presente no artigo 36, XV, da Lei n° 8.981/9,5 o deságio é compreendido como prestação de serviço correspondente à atividade típica de empresas de factoring.



    4. A Lei Complementar n° 56 de 1987, vigente à época dos fatos, caracterizava a atividade de faturação como prestação de serviço, nos termos do item 48 de sua lista de serviços. Da mesma forma, continua a LC n° 116/03 a caracterizar a atividade de faturação como prestação de serviços, vide item 10.4 da atual listade serviços.



    5. Encontram-se as disposições das listas de serviço, assim como a recepção da manifestação de riqueza de compra e venda de direitos creditório de empresas factoring enquanto faturamento, em consonância com o disposto na própria delimitação do critério material pela LC n° 70/91, ao utilizar a expressão “serviço de qualquer natureza”.



    6. Constam do artigo 3°, da Ata da Assembleia Extraordinária de 15 de dezembro de 1993 que os objetivos da Apelante é, dentre outros dois, a aquisição de duplicatas e de outros direitos de créditos regularmente constituídos e decorrentes de vendas mercantis ou de prestação de serviços. Portanto, encontra-se comprovado, no plano da facticidade, que a compra e venda de direitos creditórios (cessão onerosa) é atividade essencial da Apelante, de modo que o que se aufere em sua decorrência é receita operacional bruta (faturamento) e não mera receita ou mero ingresso.



    7. Não logrou a Apelante comprovar que os valores, de forma patente, decorreriam de resgate de depósito judicial datado de dezembro de 1996, não se vista por infirmada a presunção de liquidez e certeza do título executivo fiscal, tampouco sua presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.



    8. Não está o magistrado jungido às conclusões do laudo pericial, ante seu livre convencimento motivado.Ademais, tem-se que o direito a pleitear prova pericial encontra-se eivado pelo fato jurídico da preclusão consumativa, eis que deferida a perícia e lavrado o respectivo laudo, sem que, entretanto, tenha o I. Juízo se convencido do direito da Apelante. Dessa feita, não cabe à Apelante repetir o ato processual já praticado.



    9. Desprovido o recurso de apelação interposto por CABRALIA EPREENDIMENTOS EPARTICIPACOES LTDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente